Tribunal: CARF
Processo: 10215.720396/2013-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-05-20

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10215.720396/2013-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-008.282 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de abril de 2021
Recorrente
OCEANUS AGENCIA MARITIMA SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 08/04/2013
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES INTEMPESTIVA NO SISCOMEX.
É devida a multa pelo descumprimento da obrigação de prestar informação
sobre veículo, operação realizada ou carga transportada, na forma e no prazo
estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
LEGITIMIDADE PASSIVA.
O recorrente na condição de agente de carga possui legitimidade passiva nos
termos previstos na lei.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF N.o 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares arguidas e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10215.720396/2013-76
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.282 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720396/2013-76

Relatório
Adoto o relatório produzido pela Delegacia Regional de Julgamento visto que
melhor descreve os fatos.
Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de multa regulamentar
pela não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada.
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra foi considerada
responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados e informações
eletrônicas fora do prazo estabelecido pela Receita Federal do Brasil – RFB:
A Agência Marítima, na qualidade de transportador, tem a obrigação da
prestação de informações no sistema Siscomex Carga conforme art. 6 c.a IN
800/2007. Porém, na escala n' 13000064701 ( BRSTM002 - Terminal Fluvial
Cargill Agricola S/A ) da Embarcação BILLION TRADER II ( IMO: 9323053 ),
a agência OCEANUS AGENCIA MARITIMA S/A ( CNPJ: 32.082.489/0026-32
) vinculou o manifesto n° 0213700651327 a escala acima mencionada às
10:20:00 do dia 08/04/2013, o que gerou um bloqueio automático pelo sistema,
configurando portanto uma informação fora do prazo estabelecido. O
desbloqueio foi realizado às 15:18:43 do dia 08/04/2013 através da feitura do
Termo de Constatação Fiscal n° 002/2013. O prazo limite padrão para este tipo
de informação é de 05 horas antes da desatracação, conforme art.22, inciso II,
alínea a da IN 800/2007.
Diante do exposto, aplica-se a multa administrativa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
pela informação fora do prazo conforme art. 45 da IN 800/2007.
Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação e aditamentos
posteriores alegando em síntese:
A interessada não é sujeito passivo da obrigação, pois apenas representa o verdadeiro
responsável;
O AI é nulo por falta de pressupostos legais;
Está acobertada pelos benefícios da denúncia espontânea;
Não agiu de má-fé;

Cita a SCI COSIT no 02/2016, o qual trata da impossibilidade de imposição de
penalidades na retificação de dados, quando as informações originais foram prestadas
dentro do prazo.
A impugnação foi julgada improcedente no acórdão n.o 16-96.386, fls. 60/74 e o
inconformismo do contribuinte foi apresentado em Recurso Voluntário nas fls. 82/106.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.282 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720396/2013-76

O processo é decorrente de Auto de Infração no valor originário de R$ 5.000,00,
devido ao descumprimento da obrigação acessória de prestar informação sobre veículo ou carga
transportada ou sobre operações que executar, no prazo estabelecido pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, de acordo com o que dispõe o art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-Lei
no 37/1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003.
Passo a analisar as alegações recursais que tem por objetivo a reforma do julgado
de primeira instância.
PRELIMINAR
Da suspensão da exigibilidade do crédito
Alega a empresa recorrente que a exigibilidade do crédito deve permanecer
suspenso pelas razões abaixo:
Em que pese a decisão que julgou improcedente a impugnação apresentada pela
Recorrente – que desde já se rejeita –, o presente RECURSO suspende a exigibilidade
do crédito tributário, nos termos do art. 151, inciso III do Código Tributário Nacional:
“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
III – as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo;
Assim, o referido processo administrativo não poderá ser encaminhado à Procuradoria
da Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União para cobrança executiva.
Como bem disse a própria recorrente trata-se de disposição legal e assim é feito na
prática, não havendo a necessidade de pedido expresso.
Da legitimidade passiva.
Em seu Recurso Voluntário, afirma a ora Recorrente que teria agido como agente
marítimo e por representação, não lhe sendo cabível a imputação da penalidade.
A legislação trata o agente marítimo como representante do transportador nas
operações aduaneira e dessa forma como se depreende do relato fiscal acima transcrito, a
empresa Recorrente foi identificada como verdadeiro transportador das mercadorias, não como
agente marítimo.
Essa afirmativa esta em acordo com o §1odo artigo 37, do Decreto Lei no. 37 de
1966, que assim dispõe:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem
prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.282 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720396/2013-76

Aliás, não há nos autos nenhuma documentação que descaracterize as informações
prestadas pelo fisco, não houve juntada por parte da autuada de qualquer documentação
comprobatória de sua atuação como simples agente marítimo e indicando uma pessoa jurídica
diversa agindo como transportador, razão pela qual tomo como verdadeiras as alegações da
autoridade fiscal. Contudo mesmo que assim fosse não afastaria a responsabilidade imputada,
isso porque, ainda que a Recorrente tivesse atuado apenas como agente marítimo, o que aqui se
admite para enfrentamento do argumento por ela veiculado, não cabe se falar em ilegitimidade
passiva.
Com efeito, a irregularidade na prestação de informações é cometida pelo agente
marítimo, responsável por inserir os dados da operação, navio e mercadorias no SISCOMEX em
nome do transportador estrangeiro, ainda que sob sua orientação. Nesse sentido é a
jurisprudência deste Conselho:
"Assunto: Obrigações Acessórias Data do fato gerador: 16/05/2008 AGENTE
MARÍTIMO. INFRAÇÃO POR ATRASO NA PRESTAÇÃO DA INFORMAÇÃO
SOBRE
CARGA
TRANSPORTADA.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
INOCORRÊNCIA. O agente marítimo que, na condição de representante do
transportador estrangeiro, comete a infração por atraso na informação sobre
carga transportada responde pela multa sancionadora da referida infração. (...)."
(Processo 11128.007671/2008-47 Data da Sessão 25/05/2017 Relatora Maria do
Socorro Ferreira Aguiar No Acórdão 3302-004.311 - grifei)
"Assunto: Obrigações Acessórias Data do fato gerador: 06/02/2011 INFRAÇÃO.
LEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE MARÍTIMO. O agente marítimo que, na
condição de representante do transportador estrangeiro, comete a infração por atraso na
prestação de informação de embarque responde pela multa sancionadora
correspondente. Precedentes da Turma. Ilegitimidade passiva afastada. (...) Recurso
Voluntário Negado. Crédito Tributário Mantido." (Processo 11684.720091/2011-39
Data da Sessão 27/11/2013 Relator Solon Sehn No Acórdão 3802-002.315)
"Assunto: Obrigações Acessórias Data do fato gerador: 03/11/2004, 04/11/2004,
08/11/2004, 12/11/2004, 15/11/2004, 18/11/2004, 23/11/2004, 26/11/2004 MULTA
POR
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
REGISTRO
EXTEMPORÂNEO DOS DADOS DE EMBARQUE. MATERIALIZAÇÃO DA
INFRAÇÃO. IMPOSIÇÃO DA MULTA. OBRIGATORIEDADE. O descumprimento
do prazo de 7 (sete) dias, fixado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) para
o registro, no Siscomex, dos dados do embarque marítimo, subsume-se à hipótese da
infração por atraso na informação sobre carga transportada, sancionada com a respectiva
multa
regulamentar.
INFRAÇÃO
POR
ATRASO
NA
PRESTAÇÃO
DA
INFORMAÇÃO SOBRE CARGA TRANSPORTADA
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e"
(grifei)
Como se vê, a jurisprudência estabelece uma verdadeira equiparação entre os
agentes atuantes na operação aduaneira, esclarecendo qualquer dúvida quanto à possibilidade de
penalizar aquele que deixou de agir nos termos da lei.
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.282 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720396/2013-76

Nesse sentido, entendo que a empresa recorrente é legítima para sofrer a autuação
nos termos que foi lavrada.
MÉRITO
Da aplicabilidade da multa.
Alega ainda a parte recorrente a inaplicabilidade da multa e ausência de
motivação descrita no auto de infração, pois entende que deveria haver a informação quanto ao
embaraço causado à fiscalização.
A priori cabe salientar que o fato gerador do auto de infração se deu pela ausência
das informações necessárias a tempo, de modo que houve o bloqueio automático pelo sistema.
Informo ainda que a legislação que autoriza a aplicação da multa não condiciona a
motivação quanto a ocorrência do embaraço aduaneiro, o atraso por si só já configura o
embaraço, não havendo a necessidade de relatar fatos atrelados a isso.
Torna-se evidente a conclusão que a prestação da informação no sistema
SISCOMEX após o prazo estabelecido causa embaraço nas operações aduaneiras.
Fácil verificar que da leitura da expressão do art. 107, IV, "e", do Decreto-lei n.o
37/1966, a penalidade é aplicada quando as informações relativas ao veículo ou cargas neles
transportadas, ou quanto às operações realizadas, deixarem de serem prestadas à Secretaria da
Receita Federal na forma e prazo por ela prevista:
"Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e"
(grifei)
O entendimento deste julgador é de que a informação correta não foi prestada
dentro do prazo legal, conforme estipula a INRF no. 800/2007. Ora, se restou caracterizada a
ausência de informação, a conduta é tipificada no ordenamento jurídico e passível de penalidade
pelo Decreto Lei No 37/1966.
Nesse sentido, o atraso no registro da informação correta no sistema de cargas, e o
embaraço no despacho aduaneiro restou configurado, sendo cabível a aplicação da multa prevista
na legislação, tendo em vista que a previsão legal tem justamente a finalidade de coibir tais
situações.
Nessa mesma linha foi lavrado o acórdão n.o 3101-001.622, vejamos:
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-008.282 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10215.720396/2013-76

Número do Processo 10907.002695/2008-70 - acórdão No Acórdão 3101-001.622
Ementa(s) Assunto: Obrigações Acessória Data do fato gerador: 09/09/200 MULTA
ADMINISTRATIVA
ERRO
NO
PREENCHIMENTO
D
REGISTRO
DE
CONHECIMENTO DE CARGA Retificações efetuadas no Siscomex Carga fora do
prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil equivale a ausência de
informação, inserindo-se no tipo infracional previsto na alínea "e", do inciso IV, do art.
107, do Decreto-Lei n°37/66 DENÚNCIA ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO ÀS
PENALIDADES DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. INTEMPESTIVIDAD NO
CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. IMPOSSIBILIDADE Não se
aplica o instituto da denúncia espontânea nas infrações derivadas de retificação do
registro de conhecimento de carga protocolada após a formalização da entrada do navio
procedente do exterior. Aplicação do parágrafo 3o do artigo 683 do Regulamento
Aduaneiro.
Assim, não assiste razão a Recorrente no mérito, pelos motivos acima expostos,
devendo ser mantida integralmente a autuação.
Denúncia espontânea
Não há que se falar em denúncia espontânea quanto à infração objeto deste
processo, que ocorre quando da violação do prazo previsto para prestação de informações sobre
carga, consoante enunciado da Súmula Vinculante no 126 do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF):
“A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010”.
Há nos autos a comprovação de que a informação não foi prestada nos termos da
Instrução Normativa RFB no 800/2007 e como consequência a multa imposta esta dentro do que
preconiza a legislação já destacada acima.
Diante do exposto, rejeito as preliminares e no mérito nego provimento ao
Recurso Voluntário.
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital